Tribunal: TJPA
Processo: 0008293-15.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008293-15.2017.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV

APELADO: LUZIA SOUZA BESERRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE GENITORA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Luzia Souza Beserra contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que havia negado provimento ao recurso do IGEPREV e mantido a sentença concessiva de pensão por morte à autora, genitora do ex-segurado falecido. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios, diante do não provimento do recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado incorre em omissão, pois, embora tenha desprovido o recurso do IGEPREV, deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença de primeiro grau.

5.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal, desde que presentes os requisitos legais, como a vigência do CPC/2015, a existência de condenação anterior em honorários e o desprovimento do recurso.

6.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJPA é pacífica quanto à obrigatoriedade da majoração dos honorários nas hipóteses em que tais requisitos se verificam, sendo considerada omissão sanável por meio de embargos de declaração.

7.

Presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pela demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que nega provimento a recurso deve majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando presentes os requisitos legais.

2.

A omissão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11; 1.022, II; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.04.2021, DJe 22.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0012381-68.2008.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.11.2021; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0012064-96.2016.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 25.07.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUZIA SOUZA BESERRA
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso interposto pelo IGEPREV e manteve a sentença concessiva do benefício de pensão por morte em favor da embargante. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA COMO DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) contra sentença que concedeu pensão por morte à genitora de ex-segurado falecido, Justino Bezerra de Souza. A autora, mãe do de cujus, teve o pedido administrativo negado por alegada ausência de comprovação de dependência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão central em discussão: a comprovação da dependência econômica da autora para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação vigente na data do óbito do segurado rege o benefício de pensão por morte, conforme princípio do
tempus regit actum
e súmula nº 340 do STJ.

4.

A Lei Complementar nº 39/2002, aplicável ao caso, exige comprovação da dependência econômica para pais dependentes, pois esta não é presumida.

5.

A autora apresentou provas suficientes para comprovar a dependência econômica, incluindo indicação como beneficiária de seguro de vida do filho, registros cadastrais do segurado com a autora como dependente e alvará judicial em favor dos pais para receber valores de conta do falecido.

6.

A exigência de outros documentos, como declaração de imposto de renda, é inaplicável, considerando que o segurado não completou um ano de serviço público.

7.

A jurisprudência do TJPA corrobora a possibilidade de reconhecimento da dependência econômica com base em documentação e elementos fáticos compatíveis, afastando a necessidade de reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões (ID 25468816), a embargante sustenta, de forma pontual, que o acórdão ora impugnado incorreu em omissão, porquanto deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme preconizado pelo art. 85, §§1º e 11º, do Código de Processo Civil.

Ressaltou que a sentença de primeiro grau já havia fixado honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, e que, diante da improcedência do apelo do IGEPREV, caberia ao Tribunal majorar tais honorários em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

A embargante reforça que a ausência de manifestação quanto à majoração ofende o comando legal expresso nos §§1º e 11º do artigo 85 do CPC, os quais estabelecem que são devidos honorários advocatícios em recursos interpostos e que o Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado na instância recursal.

Para embasar seu pleito, a embargante colaciona jurisprudência que reconhece a omissão como vício sanável por meio de embargos de declaração, quando o acórdão deixa de majorar os honorários mesmo após o não provimento do recurso da parte adversa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada e majorados os honorários advocatícios de sucumbência conforme previsão legal.

O IGEPREV apresentou contrarrazões ao recurso (ID 25568629), defendendo a total ausência de vício no acórdão recorrido. Sustenta que o julgado não apresenta qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e que a pretensão da embargante não encontra amparo nas hipóteses restritivamente previstas no artigo 1.022 do CPC. Por essas razões, requer o não acolhimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.
Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

"Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial".
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No caso em tela, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pela não procedência do recurso de apelação apresentado pelo IGEPREV, ora embargado, a decisão deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios previstos no §11 do art. 85 do CPC.

O § 11 do artigo 85, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

De acordo com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser quantificados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 1) o grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação de serviços; 3) a natureza e a importância da causa; e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em primeiro grau, foram arbitrados honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela parte demandante.

A decisão embargada negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, há majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil
;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c
) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Neste sentido, confira-se precedente de relatoria da eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, o qual restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 5
. A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, cumulativamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019).
6. Agravo interno no recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a determinação de majoração dos honorários advocatícios. (AgInt no Ag no REsp 1897086/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021) (grifei).

Assim, fundamental que este juízo de segundo grau realize a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC, em consonância com a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação da parte autora;

2. O embargante alega omissão quanto à majoração da verba honorária;

3. Na hipótese de não conhecimento ou desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil;

4. Configurada a omissão no acórdão embargado, deve ser suprida, nos termos do inciso II, do art. 1.022, do CPC;

5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
ART
.
85
, §
11
, DO CPC. 1. Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição; o ou omissão 2.
No presente caso, o embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se pronunciado quanto ao seu pedido de majoração dos
honorários
de sucumbência. 3. Nesse tocante, assiste razão ao embargante, visto que os recursos de Apelação foram interpostos já na vigência do atual códex processual, que prevê em seu
art
.
85
, §
11
, a majoração dos
honorários
no julgamento de recurso, não tendo sido tal matéria apreciada no decisum embargado.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os
honorários
advocatícios de sucumbência devidos pelo SAAEP em favor de Raimundo Francisco de Sousa para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
art
.
85
, §§ 2º e
11
, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando os limites descritos pelo texto normativo, deverá os honorários fixados em sentença de piso sofrer majoração de 2% (dois por cento), considerando o trabalho realizado e a complexidade da demanda, totalizando 12% (doze por cento) sob o valor do proveito econômico obtido pela demandante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
aplicando-se seus efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sob o valor do proveito econômico obtido na demanda,
nos termos da fundamentação acima exposta.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 27/05/2025